Tribunal: STF
Processo: MS 39631
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO DE INTERINO. NEPOTISMO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A nomeação de interino que possui vínculo familiar, até o terceiro grau, com o titular falecido da Serventia afronta as normas que disciplinam a designação de interinos, em franca contrariedade ao artigo 2º, §§ 1º e 2º, do Provimento 77/2018-CNJ (redação mantida pelo art. 66, §2º, do Provimento 149/2023).



    2. A vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.